Tribunal: CARF
Processo: 10166.729304/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729304/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
WELITON WAGNER DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA NEGATIVA.
Há claro cerceamento do direito de defesa quando a omissão de rendimentos é
baseada unicamente em declarações de terceiros, sem a comprovação pela
fiscalização. Prova negativa é aquela impossível de ser produzida, dada a
dificuldade prática de relacionar os valores indicados pela fiscalização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.949, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10166.729303/2017-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Conforme Notificação de Lançamento, trata-se de Imposto de Renda Pessoa
Física. Consta na Declaração dos Fatos e Enquadramento Legal que se procedeu ao lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729304/2017-70
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729304/2017-70

de ofício a partir da análise das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em que se constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, pelo
titular e/ou dependentes.
Traz o contribuinte na Impugnação em que aduz: no exercício posterior é visível a
disparidade de valores e que é possível que pessoas não autorizadas tenham se utilizado de seu
CPF para efeitos de declaração ante a Receita Federal. Afirma que lhe foi negado o acesso á
informações, caracterizando cerceamento do direito de defesa.
A delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Acerca do alegado cerceamento do direito de defesa, destacou-se que, de acordo
com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação do
contribuinte ao ato administrativo do lançamento.
E se ressaltou que os recibos apresentados não são hábeis a elidir o lançamento.
Verificado que diversos contribuintes declararam ter pago rendimentos por serviços prestados
pelo Impugnante em montante superior ao que declarou, cabe o lançamento de omissão de
rendimentos com base nestas informações, que não pode ser elidido apenas com a apresentação
de recibos.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Afirma que a verdade
material poderia ter sido facilmente encontrada com a simples intimação para que os terceiros
que efetivaram declaração de despesa falsa, apresentassem os respectivos recibos. Não pode o
recorrente ser apenado com o pagamento de imposto sobre renda que não auferiu, ainda mais
quando se trata de fraude fiscal perpetrada por terceiros com seu CPF. Também contesta a multa
imposta.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Cientificado em 16/10/2020, o contribuinte interpôs Recurso em
05/11/2020. Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Cerceamento do direito de defesa. Prova negativa
Aduz o contribuinte que foi alvo de fraude. Que seu CPF foi utilizado
indevidamente por falsários para lançamento de pagamentos de
rendimentos por serviços que nunca prestou. Diz que as receitas lançadas
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729304/2017-70

indevidamente no CPF do recorrente são de pessoas completamente
desconhecidas, e que dizem respeito a pessoas físicas que moram em
cidades e estados que o recorrente jamais morou ou sequer visitou e,
ainda, dizem respeito a valores que o Recorrente nunca recebeu.
Afirma que não se pode exigir prova de fato negativo, e que cabe à
Receita Federal, diante de clara fraude fiscal, notificar cada um dos
contribuintes que lançaram despesas com o CPF do Recorrente para que
apresentem os respectivos recibos e comprovantes de realização do
serviço, o que não foi feito.
Que não há como o recorrente comprovar a fraude, se o inquérito policial
não foi concluído. Diz que a União não trouxe aos autos sequer um único
documento que demonstrasse a idoneidade dos lançamentos realizados
pelos terceiros no CPF do recorrente, seja quanto ao pagamento
realizado, seja quanto a prestação dos serviços discriminados.
Finalmente, que o Boletim de Ocorrência no 1.266/2017-0 não pode ser
considerado um “nada jurídico”, pois associado aos outros elementos de
prova colacionados ao processo administrativo, aponta para a existência
de fraude com o CPF do recorrente.
Sobre o tema, a primeira instância entendeu que:
(Fl. 58) Ressalte-se que os recibos apresentados não são hábeis a elidir o
lançamento. Verificado que diversos contribuintes declararam ter pago
rendimentos por serviços prestados pelo Impugnante em montante superior ao
que declarou, cabe o lançamento de omissão de rendimentos com base nestas
informações, que não pode ser elidido apenas com a apresentação de recibos.
Quanto ao Boletim de Ocorrência apresentado, no qual há declaração do
Impugnante de que descobriu que várias pessoas nos anos de 2012, 2013 e 2014
declararam como se o comunicante tivesse prestado serviço para os mesmos e
de que o fato não é verídico, vale dizer que há entendimento do STJ no sentido
de que a lavratura do boletim de ocorrência não gera presunção absoluta da
veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações do
interessado em atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
O caso dos autos merece especial atenção. Houve Notificação de
Lançamento em que o Contribuinte nem havia atendido à intimação.
Logo, a DRJ não deveria ter julgado a demanda, vez que o procedimento
correto seria retornar à Autoridade Lançadora para se manifestar sobre os
documentos apresentados pelo contribuinte e prosseguir por Despacho
Decisório, se fosse o caso para retornar à DRJ.
Entendo que, neste caso, há falta de provas da fiscalização de que o
contribuinte tenha de fato recebido os rendimentos apontados, dado que a
omissão de rendimentos não pode ser baseada apenas em declarações de
terceiros, sem qualquer intimação.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729304/2017-70

E, ainda, instado a provar o contrário e a produzir provas em sua defesa,
sem ao menos saber quem são os terceiros que foram considerados pela
fiscalização, há claro cerceamento do direito de defesa e exigência de
prova negativa.
Com isso, assiste total razão ao Contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Original